Tribunal: TJDFT
Processo: 0720723-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720723-64.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVAL DE CASTRO ABADIA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da presente ação de alvará judicial contra sentença proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente o pedido inicial. Na petição ID 66068210, a curadora do autor requer a desistência do recurso de apelação em face do falecimento do autor, ora apelante, conforme certidão de óbito juntada ao ID 66068211. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 66068213 e ID 66212942). Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, o falecimento do autor corrobora o pedido de desistência, não mais persistindo o interesse recursal. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora